Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. FORNECIMENTO DE PONTOS. PROMESSA DE ENTREGA DE PONTOS PELOS RÉUS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PONTOS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO E NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à obrigação de fazer em bonificação de pontos de fidelidade e à indenização por danos morais. Em suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial, pugna pela inversão do ônus da prova, pela bonificação de pontos de fidelidade e pelos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 45842433) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça e a devida comprovação probatória (ID 45842434). Contrarrazões apresentadas por ambos os réus (ID 45842440 e ID 45842442).
3. Preliminar de ausência de interesse recursal apresentada pela segunda recorrida (ID 45842426). Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. No caso, as alegações deduzidas, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, de modo que se mostram presentes os pressupostos processuais para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. O autor afirma que adquiriu produto em sítio eletrônico e que a compra lhe garantia determinada bonificação que, no entanto, não lhe foi fornecida, mesmo tendo cumprido os requisitos para tal.
7. No caso em análise, a compra pelo autor de produto dos réus é incontestável. Em captura de tela apresentada pelo autor, ele demonstra que no dia 17/07/2022 adquiriu, por meio de cartão de crédito, no site do Extra.com.br, um Iphone 13 Pro Max, pelo valor de R$ 8.018,95, que lhe gerariam 39.895 pontos livelo (ID 45842361). Desnecessária, portanto, a inversão do ônus da prova já que comprovado pelo autor o fato constitutivo de seu direito.
8. A informação de que “em breve, os pontos seriam liberados”, constante na imagem anexada pelo autor (ID 45842361), comprova a narrativa trazida por ele. Ainda que o autor não tivesse cumprido os requisitos, como alegam os recorridos por meio de documentação de produção unilateral, a informação apresentada pelos réus foi clara e evidente, isto é, os pontos seriam liberados.
9. O princípio do Venire Contra Factum Proprium veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte. Embora não tenha previsão expressa no CDC, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes. O recorrente não pode, em um momento, afirmar que os pontos seriam liberados para, posteriormente, afirmar que não houve o cumprimento dos requisitos. Nesse caso, deve o recorrido aperfeiçoar sua tecnologia para que, nas hipóteses de não cumprimento dos requisitos para bonificação de pontos, não apareça nenhuma mensagem nesse sentido. Dessa forma, os pontos de fidelidade devem ser fornecidos ao autor na conta vinculada a seu CPF, na quantia prometida.
10. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, ausente qualquer comprovação para tal. Para configuração do dano extrapatrimonial, exige-se a comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade. O recorrente não demonstrou que a ausência do fornecimento dos pontos de fidelidade LIVELO trouxe efeitos negativos em sua vida financeira, emocional ou qualquer outro prejuízo, não sendo comprovada grave lesão à pessoa, à imagem ou à personalidade capaz de justificar a condenação por danos morais. Também, não é o caso da aplicação da teoria do desvio produtivo. A contestação efetuada no RECLAMEAQUI.COM não implica desgaste excessivo ao ponto de aplicar a teoria ao caso. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a comprovação de perda de tempo útil de forma desarrazoada e excessiva, que foge de um padrão de normalidade, o que não é o caso em apreço. Dano moral não caracterizado.
11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o primeiro réu (LIVELO S.A.) a fornecer 39.895 pontos LIVELO na conta vinculada ao CPF do autor, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem condenação ao pagamento de honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.